Tribunal: TJSP
Processo: 1000989-16.2021.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. Direito do consumidor. "Uniesp paga". Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e condenação por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. "Termo de Garantia de Pagamento" e "Termo de Compromisso" assinados pelo aluno, que se obrigou, em troca do custeio integral do curso de bacharelado escolhido,

Ementa:
APELAÇÃO. Direito do consumidor. "Uniesp paga". Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e condenação por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. "Termo de Garantia de Pagamento" e "Termo de Compromisso" assinados pelo aluno, que se obrigou, em troca do custeio integral do curso de bacharelado escolhido, adimplir com algumas obrigações, tais como excelência na frequência escolar, realização de trabalhos voluntários semanais e custeio da taxa de amortização dos juros do financiamento estudantil. Prova dos autos que mostra reprovação em disciplina por excesso de faltas, não comprovação de cumprimento das seis horas semanais de trabalhos voluntários, bem como ausência de comprovante de pagamento dos cinquenta reais trimestrais, para amortização dos juros do financiamento estudantil. Exigências contratuais que guardam relação com a natureza do benefício concedido, não se demonstrando abusivas. Inadimplemento do estudante que infirma o direito pretendido. Sentença mantida. Recurso não provido.